Tribunal: TJDFT
Processo: 0739897-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS AVOENGOS. EXONERAÇÃO EM SEDE DE TUTELA PROVISÓRIA. MAIORIDADE ALCANÇADA. REESTABELECIMENTO DA PENSÃO ATÉ A INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM. INDÍCIOS DE CAPACIDADE FINANCEIRA DA AVÓ E NECESSIDADE DO ALIMENTADO DEMONSTRADOS NESTA FASE RECURSAL. DECISÃO REFORMADA.

1. Caso concreto em que juiz singular exonerou a agravada, avó do agravante, da obrigação alimentar devida ao seu neto em sede de tutela provisória.

2. Atingida a maioridade, cessa o dever do alimentante em prestar alimentos em decorrência do poder familiar, remanescendo, contudo, o dever de prestar alimentos em razão do vínculo de parentesco, nos termos dos artigos 1.694 e 1.696 do Código Civil vigente. Dessa forma, a maioridade civil, por si só, não conduz à extinção do dever alimentar, devendo ser comprovado o requisito constante no art. 1.699 do Código Civil; qual seja, a mudança na situação financeira de quem os supre ou no de quem os recebe.

3. Os indícios de prova demonstram que a condição de saúde do agravante dificultou sua permanência na faculdade, assim como possível ingresso no mercado de trabalho, havendo de se levar em consideração, ainda, a rotina atípica que foi imposta à toda sociedade pela pandemia do COVID-19, com graves efeitos sobre a economia do país e do DF. Outrossim, a agravada não demonstrou concretamente a impossibilidade de manter o pagamento da obrigação, pautando sua tese tão somente na maioridade alcançada pelo agravante e pelo outro neto, sem indicar despesas extraordinárias com saúde, por exemplo, ou qualquer redução em seus proventos.

4. Constatado que o corte abrupto da obrigação alimentar traz, neste momento, efeitos nefastos sobre o agravante, os alimentos devem ser restabelecidos até que haja a instrução probatória, na origem, a fim de averiguar detalhadamente a real necessidade e possibilidade das partes, servindo este tempo, inclusive, para que o agravante arrume uma colocação no mercado de trabalho sem se privar do mínimo existencial.

5. Recurso provido.